Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748883-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGUROS SURA BRASIL SA AGRAVADO: SALIM INFORMATICA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEGUROS SURA BRASIL S.A. contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos da ação de cobrança de seguro proposta por SALIM INFORMATICA E SERVICOS LTDA em desfavor da parte agravante, rejeitou a preliminar de interesse de agir, de conexão, indeferiu o pedido de produção da prova pericial (engenharia) para apurar as causas do incêndio, indeferiu pedido de ofício ao COAF – Conselho de Atividades Financeiras e deferiu o pedido de prova pericial contábil, para que o perito possa apurar, a partir dos documentos dos autos e dos documentos fornecidos pelas partes, a extensão dos danos. Em suas razões recursais o agravante sustenta que a negativa de produção probatória se configura como cerceamento de defesa; que diante da rejeição da preliminar de conexão dos processos, há grande possibilidade de que os demais processos conexos sejam julgados em desalinho e com produção probatória diferenciada da presente demanda. Acrescenta que a seguradora não pode realizar a análise do evento descrito na peça de ingresso porque o autor não enviou as informações e documentação necessária para a conclusão da regulação do sinistro, assim é necessário o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir. Afirma que, a fim de evitar nulidades processuais decorrentes de cerceamento do direito de defesa, é imprescindível a produção de prova pericial de engenharia e expedição de ofício ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, sucessivamente, a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão agravada, determinando-se a produção das provas postuladas. Preparo regular, ID 78122975. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Elucida-se que o indeferimento de produção de provas não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes precedentes do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSOESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. (...) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) Assim, em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Não há falar em urgência na produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade. Se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator